Tribunal: STF
Processo: ARE 944481
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEVIDOR PÚBLICO. EXCELETISTA. CONTAGEM DE TEMPO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (doc. eletrônico 15).
    Os embargos de divergência foram admitidos e vieram a mim redistribuídos, na forma regimental. (doc. eletrônico 26).
    Todavia, verifica-se que o recurso extraordinário versa sobre matéria cuja repercussão geral foi reconhecida por esta Corte na Sessão Plenária de 31/8/2020, no julgamento do RE 1.014.286-RG/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux e redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin – Tema 942, com a seguinte tese:
    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”
    A aplicação desse entendimento prescinde do trânsito em julgado do acórdão do leading case, conforme entendimento pacífico deste Tribunal, podendo ocorrer imediatamente.
    Além disso, esta Corte já firmou o entendimento de que o sobrestamento e o confronto do ato originariamente impugnado com a orientação a ser firmada em julgamento de recurso repetitivo deve ser realizado pela última instância ordinária que julgou do caso (art. 1040 do Código de Processo Civil), ainda que a instância superior já tenha se manifestado. Nesse sentido:
    “Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Competência. Execução de julgados da Justiça laboral. Repercussão Geral da controvérsia reconhecida. Tema nº 36. RE 569.056. Devolução dos autos ao
    Tribunal de origem. (Art. 328, Parágrafo único, do RISTF. Embargos acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, anular as decisões proferidas nesta Corte e determinar a devolução do feito ao Tribunal de origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil.” (RE 446.300-AgR-ED-ED/MG, Rel. Min. Luiz Fux).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. 1. Repercussão geral do tema reconhecida no Recurso Extraordinário n. 575.093. 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.” (RE 542.635-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria. Fator de conversão do tempo comum em especial. Leis 8.213/1993 e 9.032/1995. 4. Identidade temática com o decidido no RE-RG 1.029.723 (tema 943), Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2017. 6. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil”. (RE 1.022.237-AgR-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, determino a devolução dos autos ao Juízo a quo, para que se aplique a tese fixada no Tema 942 da sistemática da Repercussão Geral.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator